Tribunal: TJMT
Processo: 1022082-93.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022082-93.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[APARECIDA VOINE DE SOUZA NERI - CPF: 025.919.348-86 (ADVOGADO), APARECIDA VOINE DE SOUZA NERI - CPF: 025.919.348-86 (AGRAVANTE), VALDECIR PIOVESAN - CPF: 748.481.949-20 (AGRAVADO), VALDEMIR PIOVESAN - CPF: 581.805.241-91 (AGRAVADO), SAULO PIOVESAN - CPF: 559.449.901-63 (AGRAVADO), SOLANGE PIOVESAN ZANON - CPF: 031.187.889-09 (AGRAVADO), ESPOLIO DE ALDO ROSSATO PIOVESAN - CPF: 224.305.989-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – ART. 3o DA LEI ESTADUAL N. 7.603/2001, ALTERADO PELA LEI ESTADUAL DE N. 11.077/2020 - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A isenção de custas processuais para os advogados, na execução dos honorários advocatícios, encontra respaldo no art. 4o, da Lei Estadual no. 11.077, de 10 de janeiro de 2020, que alterou o art. 3o, da Lei Estadual no. 7.603/2001, com o acréscimo do inciso V.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
APARECIDA VOINE DE SOUZA NERI
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Execução, de no 1003721-09.2020.8.11.0050, ajuizada em face do
ESPÓLIO DE ALDO ROSSATO PIOVESAN
, indeferiu-lhe a assistência judiciária gratuita.

Para tanto, aduz a agravante que, mesmo amparada pela Lei Estadual de n. 7.603/2001 (alterada pela Lei Estadual de n. 11.077/2020), a qual, confere aos advogados isenção de pagamento de emolumentos, despesas e custas, em casos de execução dos honorários advocatícios, o Juízo de origem, erroneamente, decidiu pelo indeferimento da gratuidade da justiça.

Argumenta que a ratificação do indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita configurará impedimento ao direito fundamental de acesso à Justiça.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id. 112760489).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Da análise dos autos se extrai que a ora agravante ajuizou ação de execução de contrato de honorários advocatícios requerendo o benefício da assistência judiciária gratuita.

O magistrado singular, ao receber a inicial, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, com o que autorizou o parcelamento das custas e determinou o recolhimento das parcelas até o 5o dia útil de cada mês.

Contra esta decisão a exequente interpôs o presente Agravo de Instrumento alegando que, por se tratar de verba de natureza alimentar, tem direito à benesse da gratuidade da justiça.

Pois bem.

Nos termos do art. 3o, da Lei Estadual de n. 7603/2001,
Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;

II - o réu pobre, nos processos criminais;

III - qualquer interessado, nos processos relativos a menor em situação de risco (ECA);

IV - o Ministério Público, nos atos de ofício.

O mencionado artigo de Lei foi alterado pela Lei n. 11.077/2020, passando a vigorar com a seguinte redação:

I - o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda; (...)”

Ainda, acrescentou à referida Norma o inciso V, de modo a prestigiar os advogados com a isenção do pagamento das custas, nos casos em que se tratar de execução dos honorários advocatícios,
in verbis
:

“Art. 3o (...)

(...) V - os advogados, na execução dos honorários advocatícios. ”

Desse modo, assiste razão à agravante, pois ainda que ela não seja merecedora da assistência judiciária gratuita, na espécie, não há de se falar no recolhimento de custas processuais, diante da isenção legal estendida aos advogados na execução dos próprios honorários.

Nesse sentido tem decidido este Sodalício, a propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA QUE, NO PRAZO DE 02 (DOIS) DIAS, PROMOVA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS DEVIDAS – VERBA ALIMENTAR – PRETENSÃO DA DEMANDA QUE É UNICAMENTE O RECEBIMENTO DA VERBA HONORÁRIA - ISENÇÃO – LEI ESTADUAL No. 7.603/2001, ALTERADA PELA LEI ESTADUAL No. 11.077/2020 - APLICAÇÃO DO ART. 85, § 14o, DO CPC – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Trata a espécie de ação de execução de honorários advocatícios fundada em título executivo extrajudicial, lastreada no contrato de prestação de serviços jurídicos e seus aditamentos firmados entre o Executado/Agravado e o Exequente/Agravante.

A isenção de custas processuais para os advogados, na execução dos honorários advocatícios, encontra respaldo no art. 4o, da Lei Estadual no. 11.077, de 10 de janeiro de 2020, que alterou o art. 3o, da Lei Estadual no. 7.603/2001, com o acréscimo do inciso V.

O §14o do art. 85 do CPC/15 dispõe que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor e que, constituindo estes direito do advogado, têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

Nesta senda, considerando a natureza alimentar dos honorários advocatícios com fulcro no códex processual, não há de se falar na incidência de custas judiciais quando a pretensão da demanda for unicamente o recebimento da verba honorária. (N.U 1016631-87.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022)

Logo, não há como deixar de atender a súplica recursal aventada pela agravante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para isentar a agravante do recolhimento das custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022